Tribunal: TJMT
Processo: 1083556-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083556-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA FLAVIA ARAUJO DA COSTA - CPF: 974.961.201-97 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4o DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar em indenização por dano moral quando a inscrição nos cadastros de inadimplentes é legítima e decorre de débito regularmente comprovado.

A alegação de inexistência da relação contratual não se sustenta diante dos documentos juntados, que comprovam a cessão do crédito específica e a origem da dívida.

Devidamente analisado as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 278171897) que negou provimento ao recurso inominado e manteve, em face da sentença, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A decisão agravada entendeu que não se configurou ilegalidade na inscrição da Reclamante em cadastros de inadimplentes, considerando a comprovação da origem do débito e da regularidade da cessão do crédito para a Reclamada. Ressaltou-se que a Reclamante não produziu provas que afastassem a veracidade da relação contratual alegadamente existente, diante das faturas diversas com pagamentos o que não é usual de um fraudador.

Nas razões do Agravo Interno, a Reclamante alega que a decisão baseou-se exclusivamente em provas unilaterais, extraídas dos sistemas da Reclamada, sem comprovação efetiva de que houve contratação válida ou utilização do serviço que deu origem ao débito. Sustenta, ainda, que não recebeu o cartão de crédito e que jamais usufruiu de qualquer serviço da cedente, de modo que a inscrição seria indevida, o que, por si só, geraria o dever de indenizar por dano moral.

A parte agravada intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno.

No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A alegação de impossibilidade de decisão monocrática não merece prosperar. Conforme disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95, "as decisões serão tomadas por maioria de votos, podendo o relator decidir monocraticamente nas hipóteses previstas no Regimento Interno ou em casos de jurisprudência pacífica". No âmbito das Turmas Recursais, admite-se expressamente a decisão monocrática do relator quando o recurso contrariar entendimento consolidado ou quando se tratar de matéria repetitiva ou já sumulada, hipótese plenamente aplicável ao presente caso.

O próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido ao afirmar que “é legítima a decisão monocrática do relator nos casos de jurisprudência dominante, desde que assegurado o controle colegiado por meio do agravo interno” conforme jurisprudência a qual colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE . POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO . CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI N .o 13.043/14. RECLAMAÇÃO. STF . LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Malgrado a literalidade do art . 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 4 . A falta de certidão negativa tributária não impediria o deferimento da recuperação judicial, ante sua incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa. 5. A inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.o 13 .043/14. 6. A liminar concedida pelo STF na Reclamação n.o 43 .169/SP foi tornada sem efeito em face da posterior negativa de seguimento à mencionada reclamação. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2074900 PR 2022/0047651-7, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Assim, restou plenamente observado o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa mediante o próprio manejo do presente Agravo Interno, que se revela a via adequada para o reexame da decisão singular.

Quanto aos demais argumentos, a análise dos autos revela que a documentação trazida pela Reclamada, entre elas o termo de cessão de crédito específico, extratos, faturas com pagamentos e registros do débito na plataforma de proteção ao crédito, evidencia a existência do vínculo jurídico e da dívida apontada.

A negativa genérica da Reclamante, desacompanhada de qualquer indício concreto de fraude ou inexigibilidade, não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, quando existente dívida legítima e não paga, ainda que haja controvérsia judicial sobre a dívida" (STJ - REsp: 1463841 MG 2014/0158888-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/11/2014).

A Turma Recursal também tem decidido nesse mesmo sentido:

“É legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes quando a dívida é existente e decorre de relação jurídica regular, não se configurando o dano moral indenizável.” (N.U 1059471-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Entendimento consolidado:

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO,
CESSÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE FATURAS INADIMPLIDAS
– COMPROVADO – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA,
HISTÓRICO DE FATURAS PAGAS
, SELFIE, DOCUMENTOS PESSOAIS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando o termo de adesão assinado, faturas inadimplidas demonstrando a utilização do cartão de crédito objeto da contratação e ainda, selfie e documentos pessoais do reclamante, certidão de termo de cessão e notificação extrajudicial.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade das cobranças que ensejaram a inserção do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009835-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Dessa forma, a insurgência da parte Agravante é meramente inconformista, não trazendo elementos novos capazes de reformar a decisão monocrática.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025